Tribunal: STF
Processo: AI 192487
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-28
Data de publicação: 1997-11-28

Ementa:
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO X
BENEFÍCIO - EQUIVALÊNCIA. O sistema constitucional em vigor não
estabelece igualdade percentual entre o salário de contribuição e o
benefício. O reajustamento deste faz-se à luz da perda do poder
aquisitivo da moeda, considerada a data de início e aquela que se
tem como prevista para o reajuste. O preceito do artigo 58 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias não pode ter vigência
alargada no campo jurisdicional, chegando-se à perpetuação da
equivalência, considerado o número de salários-mínimos alcançado à
data em que recebida a primeira prestação do benefício.